Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730347-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: BRUNO WIDER DESPACHO Tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do CPC), intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o interesse na remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, com vistas à tentativa de conciliação. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator